Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-58.2016.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003883-58.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO - CPF: 078.653.252-15 (APELANTE), SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO - CPF: 078.653.252-15 (APELADO), SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), SUELI OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 315.607.171-49 (APELADO), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA USIMAT E JULGOU PREJUDICADO O DE ADEMIR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – REJEITADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MILHO – ASSINATURAS DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS LANÇADAS APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – VALIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – PROVIDO O RECURSO DA EXEQUENTE/EMBARGADA E PREJUDICADO O RECURSO DO EMBARGANTE/EXECUTADO.

A
legitimidade para o pedido de majoração dos honorários de sucumbência é concorrente, podendo, portanto, pleitear tal verba ou majoração tanto a parte quanto o advogado. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 941.206/RS).

É assente a jurisprudência do STJ no sentido que a ausência das testemunhas do contrato particular no momento de sua formação, não retira sua executoriedade, pois as assinaturas correspondentes podem ser colhidas em momento posterior ao da celebração do
título executivo extrajudicial, bem como, a existência da celebração
pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, podendo ser mitigada a exigência das assinaturas.

Anulada a sentença de procedência dos embargos à execução, fica prejudicado o apelo consistente na pretensão de majoração dos honorários de sucumbência pleiteados pelo embargante/executado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003883-58.2016.8.11.0045

APELANTES: ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO e USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO
e
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de procedência dos embargos do devedor, para declarar a nulidade da execução, e, com fundamento no art. 803, inciso I do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo executivo; declarar

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, I do CPC e condenar a embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Usimat recorre da sentença e relata que firmou com Ademir o Compromisso de Compra e Venda de Milho n.o 9007174, pelo qual se comprometeu a vender a ela 13.000 sacas de milho de 60 Kg, ao preço de R$ 16,90, cada uma e a entrega do produto deveria ocorrer até o dia 30/07/2016 com pagamento até a data de 30/09/2016; alega que Ademir não cumpriu o avençado, deixando de entregar a totalidade do produto em questão, dando ensejo à multa compensatória previamente fixada de comum acordo, no percentual de 40% (quarenta por cento) do volume de produto contratado (Cláusula Quarta do título executivo).

Cita que Ademir opôs os Embargos à Execução de no 1003883-58.2016.8.11.0045, e realizaram, em 28/10/2016, o depósito judicial do valor incontroverso de R$ 21.970,00, mas o Magistrados indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo à execução; comenta que a sentença deve ser reformada, diante dos recentes precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, que fixam entendimentos no sentido de que, quando, apesar de não constar do contrato as firmas referentes às testemunhas, for possível auferir a certeza quanto à existência do ajuste celebrado por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura das testemunhas poderá ser suprida.

Assevera que a jurisprudência tem mitigado a exigência contida no art. 784, III do CPC, em relação à exigência da assinatura das duas testemunhas, nos casos em que não há contestação ou resta demonstrado, por outros meios, a validade do contrato; cita que nas razões dos embargos à execução contestou apenas eventual excesso do valor executado por alegada multa compensatória e a não juntada de uma duplicata nos autos da execução; comenta que o Magistrado reconheceu na sentença a legalidade do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que em relação
ao excesso de execução e aos valores apresentados pelos executados, o valor indicado na Cláusula Segunda do título executivo indica tão somente o preço de compra e venda do produto, o qual não guarda nenhuma relação com o valor apurado para a multa compensatória pactuada na Cláusula Quarta; apenas converteu a quantidade de sacas de milho devidas em razão do descumprimento do contrato (5.200 sacas) em reais (R$ 30,65 cada saca), chegando-se ao valor da multa no importe de R$ 159.380,00.

Menciona que o valor da multa não é exorbitante, pois traduz exatamente o que foi convencionado pelas partes, e não representa nem mesmo os reais prejuízos experimentados pela exequente; expõe erro material na parte dispositiva da sentença, visto que
“julgou procedente o pedido formulado”
pelos devedores/embargantes, e julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC), pois nenhum dos pedidos dos executados foi acolhido, sendo que a ausência das condições necessárias para a validade do processo foi reconhecida de ofício pelo e. julgador.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ademir Chagas do Nascimento também interpõe recurso de apelação e argumenta que o Magistrado arbitrou os honorários de sucumbência sem levar em consideração:
1) Não foi observado o trabalho desempenhado pelo causídico, e demais atos, tanto na execução na Execução no 1002302-08.2016.8.11.0045 como nos embargos que perduram por quase 05 anos; 2) Não foi ponderada a fase processual a qual se encontrava o feito, qual seja: penhoras e bloqueios judiciais de valores e conduziu o feito até seu transito em julgado e 3) Não foi considerado o valor econômico envolvido na questão (valor atualizado de R$ 275.024,44).

Cita que o valor arbitrado de apenas R$ 5.000,00 equivale a 2% (dois por cento) do valor da causa, o que demonstra que os honorários foram arbitrados de forma ínfima, vez que não valorizou a responsabilidade assumida pelo profissional ao aceitar defender os interesses do cliente numa causa de grande vulto e tampouco o trabalho realizado. Requer o provimento do recurso, para que sejam majorados os honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, a Usimat argui a preliminar de ilegitimidade recursal dos apelantes para pleitear sobre a verba honorária; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Sem contrarrazões por Ademir.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A exequente/embargante argui a preliminar de ilegitimidade recursal do apelante para pleitear a majoração dos honorários de sucumbência.

Direto ao ponto, o patrono do embargante possui legitimidade concorrente para requerer a majoração da verba honorária advocatícia. Nesse sentido, colaciono o julgado desta Egrégia Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA PLEITO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO DE SASUCUMBÊNCIA – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO. É pacífico o entendimento acerca da legitimidade concorrente para o pleito de verba honorária advocatícia, podendo, portanto, requerer tal verba tanto a parte quanto o advogado. “(...) II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009).

Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 19/05/2020). (...)”
(N.U 1025568-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a legitimidade concorrente da parte para habilitação dos honorários advocatícios, apesar de pertencerem ao advogado, não sendo necessária a propositura de demanda autônoma:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA AUTORA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ALEGADAMENTE IRRISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PREPARO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO, PELO CPC/15, DA LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE ENTRE ADVOGADO DATIVO E PARTE PARA INTERPOR RECURSO QUE VERSE APENAS SOBRE HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §5o, DO CPC/15, AO DEFENSOR DATIVO. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE ADVOGADO PARTICULAR E DEFENSOR DATIVO JUSTIFICÁVEL. (...) 3- A partir do entendimento de que a titularidade do advogado sobre os honorários sucumbenciais implica também no reconhecimento de que poderá o patrono, de forma autônoma, executar a decisão que os fixou, naquele específico particular, concorrentemente com a parte por ele representada, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, na vigência do CPC/73, no sentido de que a legitimação e interesse para recorrer da decisão que fixou os honorários sucumbenciais, com o propósito de majorá-los, seria igualmente concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes. 4- O art. 99, §5o, do CPC/15, ao prever que o recurso que versa somente sobre o valor de honorários sucumbenciais deverá ser objeto de preparo, mesmo na hipótese em que a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária, sugere, em princípio, a superação do consolidado entendimento de que haveria legitimação recursal concorrente da parte e do advogado objetivando a modificação do valor dos honorários. (...).”
(REsp n. 1.820.982/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MERITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a exequente/embargada (Usimat) argumenta que
a sentença deve ser reformada, pois, diante dos recentes precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, que fixam entendimentos no sentido de que, quando, apesar de não constar do contrato as firmas referentes às testemunhas, for possível auferir a certeza quanto à existência do ajuste celebrado por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura das testemunhas poderá ser suprida.

Já o executado/embargante (Ademir), pretende a majoração dos honorários de sucumbência, ao argumento que
arbitrado em apenas R$ 5.000,00, que equivale a 2% (dois por cento) do valor da causa.

Sobre o contrato apresentado pela Usimat ou documento particular para fins de execução, é exigida a
assinatura de duas testemunhas, como requisito extrínseco à substância do ato jurídico. O
artigo 784, III do CPC estabelece que são
títulos executivos extrajudiciais:

“III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;”

Na sentença, o Magistrado mencionou que, embora a
jurisprudência do STJ tenha firmado o entendimento no sentido que
o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, pois podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial
, no caso em apreço as assinaturas aportaram no contrato de forma abusiva e posterior ao ajuizamento da execução e citação válida do devedor, em afronta ao princípio da boa-fé processual (art. 5.o do Código de Processo Civil).

Entretanto, a execução foi instruída com o
Compromisso de Compra e Venda de Milho n.o 9007174 (
contrato particular) sem a assinatura de 02 duas testemunhas no momento do ajuizamento da demanda executória, fato que não retira a natureza do título executivo, porquanto evidente o consentimento das partes contratantes.

Tanto é verdade, que o embargante/executado arguiu excesso de execução, já que no contrato está previsto que o valor da saca de milho será inalterável entre as partes; apresentou a planilha indicando a quantidade de sacas (13.000), o valor da saca (R$16,90) e o total que entende devido (R$21.970,00). Mencionou que esse valor declarado incontroverso foi depositado por ele na conta única em 28/10/2016.

Nesse passo, o artigo 221 do Código Civil dispensa a formalidade da subscrição do instrumento do contrato por testemunhas como condição de validade do pacto, dispondo que
“o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

Como visto, o devedor/embargante sequer nega a celebração do contrato; pelo contrário, alega excesso de execução, indica o valor que entende incontroverso e realizou o depósito dessa quantia em Juízo. Portanto, está devidamente confirmada a obrigação, assim como a inexistência qualquer vício de consentimento que macule o ato.

O STJ já pacificou o entendimento que a validação do negócio jurídico deve prevalecer quando incontestável a boa-fé dos contratantes no momento de sua celebração, nos termos do artigo 113 do CC (princípio da boa-fé objetiva e respeito aos costumes), porquanto, embora ausentes certas formalidades previstas em lei (assinatura de duas testemunhas no momento da celebração do contrato), deve manter-se a essência do título (livre vontade das partes), que assim deve ser considerado apto a embasar a ação executiva.

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. VALIDADE DO TÍTULO
. COMPENSAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2018, DJe de 09/03/2018).
(...)”
(AgInt no AREsp n. 807.883/MT, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018).

"BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1
. "Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada"
(AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). (...)”
(AgInt no AREsp 1734640/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. (...)
4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada
" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). Incidência da Sumula 83/STJ. (...)
” (AgInt no AREsp n. 1.968.780/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Em descompasso com o registro contido na sentença, o embargante/executado reconhece a existência e validade do instrumento contratual, tanto que alega excesso de execução e depositou o valor que entende incontroverso. Por isso, não está clara a ofensa ao princípio da boa-fé processual pela Usimat, mesmo com a assinatura das testemunhas após o ajuizamento da execução e citação válida do devedor.

Os precedentes recentes do STJ caminham no sentido de que o
"o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias”
e não define qual o momento correto para sanar a falta de assinaturas.

Diante de tais fatos e fundamentos, a sentença deve ser anulada para que o feito retorne ao Juízo de origem, pois, mesmo esgotada a fase de instrução, esta poderá ser reaberta já que o Magistrado proferiu a sentença no sentido de que
o título de crédito não contém os requisitos mínimos de executividade e não estão presentes as condições necessárias para o prosseguimento da ação executiva diante da ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Por assim entender, o Magistrado não analisou os argumentos do embargante/executado acerca do alegado
excesso de execução, não aplicação da multa compensatória pela ausência de culpa no inadimplemento contratual ou a redução do valor da cláusula penal.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Ademir Chagas do Nascimento.

P
ara fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022